Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VENDA DE VEÍCULO 0KM. LAUDO PERICIAL AFASTANDO OS DEFEITOS INDICADOS NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Tendo em vista que as peças contestatórias rechaçam as alegações trazidas na petição inicial, inexiste ofensa ao art. 341 do CPC.
2. A perícia realizada em Juízo não identificou todas as avarias e defeitos indicados pela parte autora na petição inicial, o que justifica o abatimento do preço apenas no percentual de 5% conforme definido na r. sentença a quo.
3. Apesar de se confirmar o retorno do veículo à concessionária para revisão dos itens indicados pelo autor como defeituosos, a realização de perícia comprovando que não persistiam são suficientes para afastar a tese de depreciação do valor do automóvel. Inclusive, sob pena de enriquecimento sem causa do autor, constatou-se por perícia que os reparos efetivados diante da existência de pequenos defeitos foram de fato sanados, não trazendo depreciação ao veículo.
4. Diante da sucumbência recíproca não equivalente, os honorários advocatícios arbitrados devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes.
5. Apelo não provido.